Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710741-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARA DENISE PASCHOALINI BOSCOLO RECORRIDO: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO UTILIZADO. DEFEITO PRÉ-EXISTENTE. AVARIA COMPATÍVEL COM O USO NORMAL DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Comprovado que o defeito pré-existente é compatível com a data de fabricação e o uso regular do veículo e que era de fácil verificação por qualquer pessoa, o consumidor, ao menos, concorreu para seus alegados prejuízos. 3. Não é possível aferir se o valor pago pelo consumidor no conserto decorreu exclusivamente do defeito pré-existente ou do de seu uso em razão do tempo decorrido e utilização. 4. A condenação à indenização por dano material depende da prova do efetivo prejuízo sofrido. 5. Apesar do defeito pré-existente, há provas de que o veículo se prestou à finalidade para a qual foi adquirida e que não houve desvalorização de seu valor de mercado, razão pela qual é impossível reconhecer a existência de danos sofridos pelo consumidor. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a responsabilidade da recorrida pelo vício oculto diagnosticado no câmbio do automóvel objeto da lide; b) artigos 357, 369 e 442, todos do Código Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto às matérias, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 25 do CDC nem 357, 369 e 442, estes do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, quanto ao alegado vício oculto, “A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de vício oculto de difícil constatação demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1126890/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1726044/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/5/2021). De igual sorte “A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.” (REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 30/6/2021). Ressalto, por fim, que o apelo tampouco merece prosseguir em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009